Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718359-61.2023.8.07.0007 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: JOSE FILEMON DE CASTRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como se sabe, a exigência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da dialeticidade, especialmente quanto à declaração de quitação do contrato em exame. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora